Tribunal: TJDFT
Processo: 0705537-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705537-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF SUSCITADO: JUÍZO DA SÉTIMA VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Peticiona a interessada DAYANNE CAROLINE GONÇALVES DE PAULA em ID 34058944, requerendo a autorização de sustentação oral no julgamento do presente conflito de competência, “considerando a relevância da questão” e o aditamento da petição inicial na demanda de origem, com inclusão de danos materiais e pedido de majoração do valor da causa para quantia superior a 60 salários mínimos. De acordo com o artigo 110, IV, do RITJDF, não se admite sustentação oral no julgamento de conflito de competência: “Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: (...) IV - conflito de competência.” ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido. Mantenha-se em pauta virtual. Brasília-DF, 1 de abril de 2022. ANA CANTARINO Relatora